Tribunal: TJSP
Processo: 2282202-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - citação efetuada - não pagamento do valor exequendo no prazo legal - penhora de bens e outros ativos financeiros que podem ser realizados dentro da residência do devedor - art.836, §§1o e 2o do CPC - devedor que não indicou bens que satisfaçam a execução - efetivação de penhora porta a dentro que faz parte do procedimento previsto nas

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - citação efetuada - não pagamento do valor exequendo no prazo legal - penhora de bens e outros ativos financeiros que podem ser realizados dentro da residência do devedor - art.836, §§1o e 2o do CPC - devedor que não indicou bens que satisfaçam a execução - efetivação de penhora porta a dentro que faz parte do procedimento previsto nas execuções - agravo improvido.